Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-79.2018.8.11.0094
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001327-79.2018.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0001-52 (AGRAVADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), PAULO JOSE CAVALCANTE SANTANA - CPF: 072.862.844-95 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), Procurador(a) do Municipio (AGRAVANTE), Secretario Municipal de Financas e Orcamento do Municipio de Tabapora (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (AGRAVANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ITBI -
BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido da não incidência do ITBI na incorporação de imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001327-79.2018.8.11.0094

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TABAPORÃ

AGRAVADO: AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Taboporã
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma diante da ilegitimidade passiva do primeiro impetrado que ocupa o cargo de Procurador Municipal, e não possui sequer competência para declarar a não incidência do ITBI, ou seja, praticar o ato pleiteado pelo Impetrante.

Aduz que, a decisão guerreada rejeitou a matéria preliminar, todavia, sem a devida e necessária motivação.

Esclarece que, o Recorrido não trouxe aos autos a comprovação da prática do ato que indeferiu seu pedido de não incidência de ITBI, e sim limitou-se em combater os Pareceres Jurídicos que opinaram ao Chefe do Executivo pelo indeferimento de seu pedido. Pareceres Jurídicos estes que não foram subscritos pelo Procurador Jurídico apontado como autoridade coatora, ora subscritor deste Agravo, mas pelo falecido Dr. Francisco Assis Dias De Freitas e Pelo Dr. Weverton Pereira Rupolo.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Taboporã
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que, o Agravado impetrou o mandado de segurança, pleiteando, em síntese, a concessão de ordem judicial para reconhecer em favor da parte impetrante imunidade tributária do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sobre o imóvel objeto da matrícula n. 3084, adquirido em virtude de cisão societária, a qual foi negada pelos impetrados conforme fundamentos esposados no Parecer Jurídico n. 001/2018.

Narrou na petição inicial que, em 2017 foi aprovada uma cisão parcial da pessoa jurídica Atlantis Administração e Participação Ltda, que resultou na transferência de parte do seu patrimônio líquido em favor da impetrante, inclusive a área de terras de 9.555,4261 hectares, registrada na matrícula 3084 do CRI de Tabaporã. Alegou que, o imóvel foi incorporado ao patrimônio da impetrante pleiteando pelo reconhecimento de imunidade do ITBI, com fulcro no art. 152, § 2º, I, da Constituição Federal, arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional e arts. 67 e 68 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 01/2001).

Sustentou que, a cisão teve como objetivo transferir da empresa Atlantis para a impetrante as atividades no setor de agronegócio, para reduzir os custos administrativos, comerciais, financeiros e fiscais, bem como, racionalizar o trabalho, as operações e as metas de organização, propiciando maior rentabilidade e otimização à estrutura da sociedade.

Aduziu que, o requerimento de imunidade tributária foi indeferido pelos impetrados, sob o argumento que a impetrante possui como sócia uma pessoa jurídica com suposta atividade preponderantemente imobiliária, a Altacel Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda, atualmente denominada de CG Participações S.A., argumentando que a negativa de concessão de imunidade tributária é inconstitucional.

A segurança foi concedida, nos seguintes termos:

(...) Partindo dessas premissas, a questão em exame não demanda muito esforço, bastando que se analise se a impetrante (adquirente) possui como atividade principal a compra e venda de imóveis, para não se conceder a imunidade pleiteada, conforme exceção prevista no dispositivo legal supra. Analisando os autos, verifica-se que a impetrante sofreu o ato coator impugnado, restando demonstrado seu direito líquido e certo de obter a imunidade tributária quanto ao ITBI diante da transmissão do imóvel objeto da matrícula 3084. Pelo que se observa, a transferência de propriedade do imóvel ocorreu por meio de cisão societária, visando diminuir custos administrativos, comerciais, fiscais e financeiros, para propiciar maior rentabilidade e otimizar a estrutura da sociedade. Analisando o contrato social da impetrante (Id. 46096340, f. 33), verifica-se que as suas atividades são: a) criação de bovino para corte CNAE 0151-2/01; b) cultivo de arroz, CNAE 0111-3/01 e; c) cultivo de soja, CNAE 0115/6-00. O quadro societário da empresa impetrante é composto por uma pessoa jurídica ALTACEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS e mais sete pessoas físicas, sendo que aquele é a detentora de 228.000 quotas do capital social da impetrante. Diante disso, não se vislumbra presente a exceção prevista no texto constitucional, ou seja, não foram colacionadas aos autos provas inequívocas de que a atividade preponderante desenvolvida pela pessoa jurídica seria a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, de modo que restam demonstrados o direito líquido e certo à imunidade pretendida.

(...)

E mais, a impetrante foi constituída em 03.11.2005 (Id. 46096340) e cisão societária em 26.06.2017 incorporando o imóvel ao patrimônio da impetrante, conforme item 4 do instrumento de justificação e protocolo de incorporação ao Id. 46096340, fls. 68/75. O pedido de imunidade foi realizado, ao que tudo indica, em janeiro/2018, já que o parecer jurídico foi emitido em 23.01.2018 (Id. 46096340, f. 63) e o pedido de reconsideração apresentado pela impetrante em 16.04.2018, ou seja, não transcorreu o lapso temporal de 3 anos da constituição da alteração do contrato social e a incorporação do imóvel ao seu patrimônio, motivo pelo qual deve ser aplicado o § 2º do art. 37 do CTN, o qual dispõe que, quando a atividade da pessoa jurídica se iniciar após a aquisição dos imóveis, a apuração desse percentual de 50% levará em conta os 3 (três) primeiros anos seguinte à data da aquisição. Ressalto que, caso seja constatado, após o transcurso dos 3 (três) anos referidos no § 2º, que a impetrante ou sua principal sócia proprietária teve atividade preponderantemente imobiliária, o § 3º do mesmo art. 37 é claro ao dispor que o fisco terá o direito de exigir o ITBI na operação na medida em que tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data, com os devidos acréscimos legais.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e concedo a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação retro, para determinar aos impetrados que concedam a imunidade tributária à impetrante no tocante ao ITBI em relação à transferência do imóvel de matrícula 3084 do CRI de Tabaporã-MT. (...).

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva, na decisão recorrida constou claramente a fundamentação pela rejeição da preliminar:

(...) Da análise dos documentos acostados, verifica-se que, consta no polo passivo o Procurador do Município e Secretário de Finanças, os quais foram o emissor do parecer jurídico e o executor da ordem de lançamento do ITBI para cobrança, respectivamente.

Dessa forma, ao meu entendimento, estes foram os executores do ato coator, restando demonstrada a legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança.

Rejeito, pois, a referida preliminar.

Como se sabe, o mandado de segurança é impetrado contra o CARGO no cumprimento de seu dever funcional, ou seja, aquele que efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.

Dessa forma, não há qualquer nulidade na decisão recorrida.

Quanto ao mérito, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido da não incidência do ITBI na incorporação de imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional.

No presente caso,
não se vislumbra que a atividade preponderante desenvolvida pela pessoa jurídica seria a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, de modo que restam demonstrados o direito líquido e certo à imunidade pretendida, conforme pontuado pelo Magistrado na sentença.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3º DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. Inteligência do art. 37, § 3º, CTN.

(N.U 0005368-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024